Tribunal: STF
Processo: RE 93336
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
CRIME DE INCENDIO. EMPREGADO QUE ATEOU FOGO EM TRES DEPOSITOS DA
FABRICA EM QUE TRABALHAVA, EXPONDO A PERIGO, NÃO SOMENTE O
PATRIMÔNIO DA EMPRESA PROPRIETARIA DO MATERIAL INCINERADO E DO
PREDIO, COMO TAMBÉM A INTEGRIDADE FÍSICA DOS OPERARIOS QUE LA
TRABALHAVAM, POIS SE OS INCENDIOS NÃO GANHARAM MAIOR PROPORÇÃO, FOI
EM CONSEQUENCIA DA INTERVENÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA DA EMPRESA
QUE CONSEGUIU DEBELAR O FOGO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.